Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719294-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: THIAGO APARECIDO RUFINO FERREIRA, GABRIELA FRANCISCA DE SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça acerca dos embargos de declaração opostos por THIAGO APARECIDO RUFINO FERREIRA (ID 49611986). Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator